Tribunal: TJSP
Processo: 2184130-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2184130-33.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Penápolis,
em que é embargante BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é
embargada MARLENE TOMAZ MANSINATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184130-33.2019.8.26.0000/50001 - Penápolis - 3a VC - Voto no 41855 -
AL/E/D/O/V/S
VOTO No.: 41855
EDEC. No: 2184130-33.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: PENÁPOLIS - 3a VC
EBTE.: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
EBDA.: MARLENE TOMAZ MANSINATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento
do recurso - Prequestionamento - Violação de
normas
legais
-
Inocorrência
-
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 268/275, que não conheceu do
agravo de instrumento interposto pelo embargante.
Sustenta
o
recorrente,
em
apertada
síntese, a existência de omissão, tendo em vista que a
questão da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC já
foi decidida pelo C. STJ. Aduz que o caso se enquadra no
inc. XI do referido artigo e que há urgência decorrente
da inutilidade de posterior julgamento. Pleiteia o
acolhimento
dos
embargos
para
sanar
as
omissões
apontadas, bem como prequestiona a Súmula no 98 do C.
STJ.
Intimado à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,
a embargada manifestou-se a fls. 51/54.
É o relatório.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184130-33.2019.8.26.0000/50001 - Penápolis - 3a VC - Voto no 41855 -
AL/E/D/O/V/S
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada.
Ressalta-se
que
o
acórdão hostilizado
decidiu pelo não conhecimento do agravo de instrumento,
apontando especificamente o motivo para tanto no caso
concreto.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184130-33.2019.8.26.0000/50001 - Penápolis - 3a VC - Voto no 41855 -
AL/E/D/O/V/S
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p.
954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022, o
que inviabiliza por completo o recurso ora analisado.
Quanto
ao
prequestionamento,
resta
destacar que em momento algum a decisão embargada violou
qualquer dispositivo legal, notadamente aquele elencado
pelo embargante.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184130-33.2019.8.26.0000/50001 - Penápolis - 3a VC - Voto no 41855 -
AL/E/D/O/V/S